Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos, conforme ID 35922802. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator